Tribunal: STF
Processo: ARE 1518055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS UTILIZADOS POR MAIS DE 50 PESSOAS. PARÂMETRO RAZOÁVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO USO COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO ITEM II DA SÚMULA 448 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.



    1. Conforme o item II da Súmula n.º 448 do TST, “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano”. 



    2. Este Tribunal Superior já se manifestou reiteradamente no sentido de que as instalações sanitárias utilizadas por 25 ou mais empregados ou, eventuais visitantes, configura-se como banheiros de uso coletivo e de grande circulação, atraindo a incidência da Súmula nº 448, II, do TST.



    3. No caso dos autos, o quadro fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias registra que a autora realizava a limpeza e higienização de instalações sanitárias utilizadas por mais de 50 pessoas.



    3. Assim, confirma-se a decisão agravada que, com suporte na jurisprudência uniforme do TST, deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora, para julgar procedente o pedido de adicional de insalubridade. Precedente desta Primeira Turma. Agravo a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. MÉRITO 



    O Ministro Relator, mediante decisão monocrática, deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora, para julgar procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, mediante os fundamentos a seguir reproduzidos:



    DECISÃO



      Trata-se de recurso de revista, em demanda submetida ao rito sumaríssimo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho na vigência da Lei nº 13.467/2017. 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de revista a fls. 553-560.



      Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, em face do disposto no art. 95, § 2º, II, do Regimento Interno do TST. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, analiso os específicos de cabimento do recurso de revista. 



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DE USO PÚBLICO. GRAU MÁXIMO. SÚMULA n.º 448, II, DO TST



      Na fração de interesse, assim decidiu o Tribunal Regional do Trabalho: 



    No caso em tela, contudo, a autora, o que restou incontroverso, era responsável apenas limpeza dos banheiros do 3º andar do prédio do Fórum Central de Joinville, andar em que estão localizadas as instalações do Ministério Público, juntamente com outra faxineira.



    Neste andar, havia, segundo informações constantes do laudo pericial (Id775387c), 07 banheiros de uso exclusivo dos Promotores e 02 de uso geral, laborando no andar referido cerca de 126 pessoas (informação contrariada pela testemunha da autora, que foi chefe de secretaria e responsável pelos terceirizados do Ministério Público até julho/21, e que informou que havia 101 servidores no 3º. andar). 



    A testemunha indicada pela autora, antes referida, que era responsável pelos terceirizados, declarou que, além da autora, havia outra servente que trabalhava no 3º. andar, Rosineide, que era responsável por três "corredores", sendo que a autora era responsável por um. 



    Destacou, ainda, que, no horário da manhã, laboravam cerca de 50/60 funcionários, sendo que o Fórum abre para o público externo somente ao meio-dia, havendo algumas audiências no período da manhã e algumas reuniões eventuais. 



    Esse contexto delineado pela prova oral é importante para que se veja que a autora, basicamente, trabalhava em período no qual havia baixa circulação de pessoas, cerca de 50/60, segundo a sua testemunha, as quais utilizavam 2 banheiros, sendo que os promotores utilizavam outros sete.



    (...)



    Na hipótese a Corte Regional registra que a autora, basicamente, realizava a atividade de higienização de banheiros do 3º andar do prédio do Fórum Central de Joinville, sendo que neste andar havia 7 banheiros de uso exclusivo dos Promotores e 2 de uso geral, laborando no andar um número de 50 a 126 pessoas. 



    Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a limpeza e a coleta de lixo em banheiros, em que há trânsito numeroso de pessoas (diferentemente da coleta de lixo doméstico de residências e escritórios), enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, por se equiparar ao contato com lixo urbano, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria do Ministério do Trabalho, enquadrando-se a espécie no item II da Súmula n.º 448, verbis:



    ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014



    (...)



      II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR 15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.



    Ressalta-se que este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que as instalações sanitárias utilizadas por 25 ou mais empregados configuram-se como banheiros de uso coletivo e de grande circulação, a ensejar a incidência da Súmula nº 448, II, do TST.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente